Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM DESFAVOR DO EX-CÔNJUGE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO E JUROS APLICÁVEIS, E AOS LIMITES DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ARBITRADOS E DE INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão.
2. Observa-se que, no caso concreto, houve omissão parcial a respeito da alegação do recorrido quanto à incompetência absoluta do juízo de família para a apreciação do pedido de arbitramento de aluguéis por uso exclusivo do bem pelo varão. 2.1. A despeito de o aludido pedido configurar, isoladamente, competência residual de varas cíveis, a separação dos pleitos, no caso concreto, poderia levar a decisões conflitantes, sobretudo porque o pedido principal da ação se consubstancia no reconhecimento da união estável mantida entre as partes e suas consequências sobre o patrimônio imobiliário comum da família. 2.2. A relação de prejudicialidade entre as pretensões impõe que sejam decididas no mesmo Juízo, no caso, de Família, tendo em vista a natureza dos interesses discutidos (Precedente da 1a Câmara Cível do TJDFT). Omissão suprida.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequadamente as demais circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, tem-se por não caracterizado as omissões alegadas pela parte embargante, porquanto o v. acórdão fez constar expressamente, em seu bojo e ementa, os entendimentos de que: (i) a correção monetária das dívidas pecuniárias vencidas no curso do litígio deverá ocorrer pelo IPCA-E, e juros no percentual de 1% ao mês – mormente porque inaplicável a taxa SELIC às dívidas de natureza civil (REsp n. 1.841.939); (ii) o uso exclusivo do único imóvel comum pelo ex-cônjuge legitima a outra, que se encontra privada de dele usufruir, a obter pagamento de indenização, a título de aluguel, a partir do momento em que a reconvinte foi despejada do apartamento da família, sendo irrelevante o atual local de residência da ex-cônjuge virago; e, (iii) o embargante e a sua assistente processual foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais da ação principal e da ação reconvencional, arbitrados sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte adversa vencedora na parte majoritária dos pedidos, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
4. Por certo, a mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Preliminar de incompetência absoluta do Juízo de Família sentenciante rejeitada. Sem efeitos infringentes.